Tribunal: TJBA
Processo: 8071895-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071895-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL SA BARRETO e outros (2) Advogado(s): ANA JULIA ALMEIDA CIRNE DE SOUZA, LORENA HELLEN SANTANA MONTENEGRO VIANA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, em razão da evasão do distrito da culpa. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, nulidade absoluta dos atos processuais praticados durante a suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decretação e a manutenção da prisão preventiva durante a suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP configuram nulidade processual; e (ii) se a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de medidas cautelares anteriores constituem fundamentos idôneos para a custódia preventiva, à luz do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. A suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não impede a adoção de medidas cautelares urgentes, inclusive a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais. 5. A decretação da prisão preventiva não configurou reativação indevida da instrução criminal, mas exercício legítimo do poder cautelar do magistrado, visando assegurar a aplicação da lei penal. 6. A evasão prolongada do paciente do distrito da culpa, aliada ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, demonstra o periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 7. A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e autônoma, não decorrendo de eventual vício processual, afastando a alegação de nulidade e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga do réu constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8071895-93.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente DANIEL SÁ BARRETO e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR